Tribunal: TJSP
Processo: 2035545-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença - Multa diária arbitrada somente em sentença referindo-se a descumprimento pretérito - Insurgência da executada - Cabimento – Natureza coercitiva, e não sancionatória, das astreintes – Requerida que em nenhum momento foi intimada para dar cumprimento à obrigação sob pena de multa diária – Decisão que arbitra multa que não é coberta pela coisa

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cumprimento de sentença - Multa diária arbitrada somente em sentença referindo-se a descumprimento pretérito - Insurgência da executada - Cabimento – Natureza coercitiva, e não sancionatória, das astreintes – Requerida que em nenhum momento foi intimada para dar cumprimento à obrigação sob pena de multa diária – Decisão que arbitra multa que não é coberta pela coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo - Impossibilidade de prosseguimento da execução – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil - Agravo de instrumento provido para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035545-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., é agravada TATIANA REGINA RAMOS
DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035545-05.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51389
AGRAVO No 2035545-05.2020.8.26.0000 – São Paulo
AGRAVANTE Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
AGRAVADA Tatiana Regina Ramos dos Reis
JUÍZA Luciana Biagio Laquimia
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Cumprimento de sentença -
Multa diária arbitrada somente em sentença referindo-se a
descumprimento pretérito - Insurgência da executada -
Cabimento
Natureza coercitiva, e não sancionatória, das
astreintes Requerida que em nenhum momento foi intimada
para dar cumprimento à obrigação sob pena de multa diária
Decisão que arbitra multa que não é coberta pela coisa
julgada,
podendo
ser
revista
a
qualquer
tempo
-
Impossibilidade de prosseguimento da execução Extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI,
do Código de Processo Civil - Agravo de instrumento provido
para este fim.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls. 52/53
(autos de origem), que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Tatiana Regina
Ramos dos Reis contra Unimed Fesp Federação das Unimed do Estado de São Paulo e
Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, rejeitou a impugnação apresentada por esta.
Sustenta a agravante, primeiramente, que não teria havido descumprimento da decisão
liminar, pois dela constava expressamente que a manutenção do contrato estaria
condicionada ao pagamento das mensalidades pela autora; contudo, afirma que a agravada
não teria pagado regularmente as mensalidades. Alega, no mais, que a multa ora executada
teria sido fixada retroativamente apenas em sentença e não quando da concessão da tutela
de urgência. Afirma que não teria sido intimada pessoalmente para o cumprimento da
obrigação sob pena de multa, razão pela qual esta seria inexigível, nos termos da Súmula
410 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que desde janeiro de 2019 a autora não estaria
pagando as mensalidades do plano de saúde e que estaria litigando de má-fé. Sustenta,
ainda, a desproporcionalidade do valor da multa diária, o que ensejaria o enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035545-05.2020.8.26.0000
3
sem causa da parte contrária. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e o final
provimento do recurso para que seja afastada a multa ou reduzido seu valor. Foi deferido
pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 31/32). Contraminuta a fls. 36/45.
Colheram-se informações do juízo (fls. 46/49).
É o relatório.
De início é de se ressaltar ser plenamente cabível o recurso de agravo de
instrumento na hipótese, ao contrário do alegado pela agravada, vez que dirigido contra
decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, o que se amolda ao
disposto no parágrafo único do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Verifica-se,
outrossim, sua tempestividade, pois interposto no dia 26 de fevereiro de 2020, conforme
propriedades do documento no SAJ, tendo a decisão agravada sido disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônico em 04 de fevereiro de 2020, considerando-se o dia útil
seguinte, 05 de fevereiro de 2019, como a data da publicação (fls. 55 autos de origem).
No mais, o recurso comporta provimento.
Com efeito, não busca a agravante a rediscussão de matéria coberta pelo
manto da coisa julgada, pois “A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção
indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso
mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou
diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la” (AgInt na AR n. 6.366/BA, 2a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em 10/4/19, DJe
24/4/19).
Conforme se observa, a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela autora não cominou multa diária ao descumprimento da obrigação (fls.
195/197 autos no 1106903-43.2017.8.26.0100), tampouco foi fixada tal medida ao longo
do processo na fase de conhecimento. As astreintes, de fato, só foram fixadas em sentença,
referindo-se a período anterior de descumprimento. Assim, não há dúvidas de que o caráter
coercitivo da medida foi totalmente desvirtuado, servindo a cominação de multa por
descumprimento pretérito de decisão judicial como mera sanção, o que não se admite.
Tenha-se em mente que, “No tocante à multa cominatória, cumpre
asseverar que tal medida, de execução indireta, é imposta para a efetivação da tutela
específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de
obrigação de fazer ou não fazer. Em virtude de sua natureza inibitória, destina-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035545-05.2020.8.26.0000
4
impedir a violação de um direito, de forma imediata e definitiva. Logo, o valor e a
periodicidade das astreintes devem ser de tal ordem que sejam hábeis a forçar o réu, em
geral resistente, a cumprir a obrigação na forma específica.” (REsp. no 1691748-PR, 3a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em
07/11/2017, DJe de 17/11/17).
Com efeito, “A ratio essendi da norma é desestimular a inércia injustificada
do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de
enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes deve nortear-
se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (REsp 1.112.862 GO, 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto Martins, em 13/4/11,
em 4/5/11).
Assim, não merece prosseguimento o presente cumprimento de sentença, já
que a requerida não foi intimada para dar cumprimento à obrigação sob pena de multa
diária ao longo do processo, não se admitindo a retroação de medida coercitiva nitidamente
voltada ao futuro.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento ao agravo para o fim de reconhecer
a ausência de interesse de agir da autora, julgando-se extinto o processo sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, devendo a autora arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da ré, ora
arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator